Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO DE CRUZEIRO, SOB A ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO, NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu o autor ter adquirido passagem para viajar em cruzeiro marítimo, partindo da cidade do Rio de Janeiro/RJ, passando por Buenos Aires, Punta del Este e Ilha Grande/RJ, retornando à cidade de partida, pelo preço de R$11.617,50. Alega que, por atraso no embarque no Rio de Janeiro e desembarque em Punta del Este, bem como por suposta ausência de condições climáticas favoráveis, o navio não parou em Ilha Grande – RJ, conforme contratado. Requereu a condenação das empresas rés à reparação por dano material e moral.
2. Trata-se recurso (ID19719176) interposto pela 2a ré (MSC Cruzeiros do Brasil LTDA) contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar às rés, solidariamente, a pagar ao autor a quantia de R$1.161,75, a título de reparação por danos materiais, e R$3.000,00 de danos morais.
3. Nas razões recursais, alega ausência de falha na prestação dos serviços, uma vez que a demora é inerente ao embarque natural de três mil pessoas que deveriam passar pela fiscalização dos órgãos governamentais, receber instruções acerca da localidade de sua cabine, além das primeiras orientações a bordo do navio. Afirma que o navio teve que desviar de sua rota e se aproximar da costa de Florianópolis para auxiliar a Marinha Brasileira no resgate de emergência de uma passageira, via helicóptero, o que desencadeou o atraso para o desembarque em Buenos Aires e Punta del Este. Sustenta ausência de responsabilidade civil, pois a parada em Ilha Grande – RJ não ocorreu em virtude de força maior (condições climáticas desfavoráveis). Alega inexistência de danos materiais e morais, porquanto o serviço foi prestado, tendo o autor usufruído de todas as acomodações e entretenimentos do cruzeiro, tratando-se de mero dissabor. Assevera a necessidade de adequação do valor indenizatório arbitrado, para evitar o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Do conjunto probatório inerido aos autos, verifica-se que, apesar da alegação da empresa ré/recorrente quanto à ocorrência de força maior (resgate de emergência para o atendimento médico de uma passageira), não restou demonstrado o tempo efetivamente despendido na ocasião, a fim de justificar o atraso no itinerário do cruzeiro.
6. De igual modo, não se verifica, na hipótese, existência de prova mínima quanto às condições climáticas desfavoráveis alegadas na contestação, em sede recursal e na carta circular distribuída a bordo aos passageiros (ID 19719157). Além disso, o site indicado na contestação (ID19719142, p. 17), não é um documento oficial, portanto, carece de verossimilhança. Logo, não há como rechaçar a responsabilidade da empresa ré/recorrente pela falha na prestação do serviço contratado.
7. No caso, o descumprimento do contrato de transporte aéreo (alteração unilateral do roteiro de viagem marítima) provocou angústia e frustração ao consumidor, porquanto não visitou a cidade de Ilha Grande/RJ, incluída no roteiro previamente estipulado, fazendo jus à reparação por dano material e moral.
8. Concernente ao dano material, escorreita a sentença que determinou o reembolso da quantia de R$1.161,75, referente ao serviço que deixou de ser prestado ao consumidor (ausência de desembarque em Ilha Grande/RJ), com base no princípio da equidade e nas regras de experiência comum (artigos 5o e 6o, da Lei n.o 9.099/95).
9. O dano moral, por sua vez, decorre da ofensa a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF), o que restou caracterizado no presente caso.
10. Assim, na seara da fixação do valor da reparação moral devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
11. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$3.000,00) não se mostra excessivo, a amparar a sua manutenção.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Irretocável, portanto, a sentença.
14. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.